Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Instrução encerrada.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso por circunstâncias alheias ao serviço judiciário e em função da situação excepcional da pandemia da Covid-19 – e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.
3 – Ordem denegada.